Tribunal: TJDFT
Processo: 0737464-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo consignado. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor contratou com o banco réu dois empréstimos consignados. Em virtude da perda de seu emprego, houve atraso nos pagamentos dos empréstimos, razão pela qual o banco inscreveu as dívidas em cadastro de inadimplentes. Os e-mails juntados ao processo indicam que o autor, antes de ser exonerado de seu cargo e atrasar o pagamento, solicitou informações ao banco de como proceder em caso de perda do emprego, tendo em vista que havia contratado segura prestamista, conforme informação constante na própria Cédula de Crédito Bancário (ID 32122246). De acordo com o e-mail de ID 32122219, encaminhado pelo próprio banco réu, o seguro prestamista assumiria a prestação de até 6 parcelas a vencer em caso de perda involuntária do emprego. Todavia, mesmo ciente da existência do seguro atrelado ao contrato de empréstimo, bem como das diversas informações solicitadas pelo autor, o banco réu inscreveu as dívidas em cadastro de inadimplentes. A inscrição da dívida violou a boa-fé objetiva que deve ser observada na execução das relações contratuais (art. 422 do Código Civil). Caberia ao banco réu aguardar o procedimento do seguro prestamista, o qual foi contratado exatamente para garantir o pagamento em caso de inadimplência. Desse modo, a inscrição das dívidas em cadastro de inadimplentes decorreu de defeito na prestação do serviço, razão pelo qual o banco réu deve responder pelos danos causados ao autor.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 32122216 comprova a negativação das dívidas. Assim, é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1370846, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD, Acórdão 1368402, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Acórdão 1361331, ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Para a segunda fase, as circunstâncias do caso não indicam outros fatores capazes de reduzir o valor da indenização. Foram duas dívidas inscritas de forma indevida e seus valores não são módicos. Assim, o valor da indenização fixado na sentença (R$ 3.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W